Tribunal: STF
Processo: EP 101
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



     O acórdão condenatório transitou em julgado em 6/8/2024 (eDoc. 100).



    Em 19/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND (eDoc. 101). 



    Em 30/9/2025, a Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga - Uberlândia/MG  encaminhou o atestado de trabalho para fins de remição (eDoc. 123), e, posteriormente, em 13/10/2025, os documentos comprobatórios da jornada, do local e da atividade laboral exercida pela apenada (eDoc. 130). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand à remição de 50 dias de sua pena, em razão dos dias remidos pelo trabalho” (eDoc. 132).



     É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que a sentenciada trabalhou no interior do estabelecimento prisional, atuando na Lavanderia da Unidade Prisional, nos períodos de 1º/1/2025 a 30/9/2025, totalizando 151 (cento e cinquenta e um) dias, conforme atestado de trabalho emitido pela Penitenciária João Pimenta da Veiga, de Uberlândia/MG, e não há notícia do cometimento de falta disciplinar de natureza grave (eDoc. 130).



    Desse modo, deve ser reconhecido à reeducanda o direito de remir 50 (cinquenta) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.



    No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 132):



    “Consoante estabelece o art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



    Na espécie, o Atestado de Trabalho para fins de Remição da Pena e o Controle de frequência diária para o trabalho atestam que Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand desenvolveu atividades laborais, na lavanderia da unidade prisional, no período de 1º.4.2025 a 30.9.2025, totalizando 151 dias trabalhados. Comprovou-se que a sentenciada desempenhou atividades na lavanderia, com jornada diária de trabalho de até oito horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, nos moldes dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. Desse modo, o tempo trabalhado corresponde a 50 dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 50 (cinquenta dias) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia trabalhado poderá ser acumulado para os cálculos de futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente